Tribunal: TJMT
Processo: 0503756-29.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503756-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONARDO CLARO CARDOZO - CPF: 241.679.911-87 (APELADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), NORMA CARDOSO FELIX - CPF: 327.938.981-04 (APELADO), ELIETE OLIVEIRA CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 429.377.101-82 (APELADO), ELIANE DE OLIVEIRA CARDOZO - CPF: 570.316.221-15 (APELADO), ELISABETH CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 207.963.071-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - PENSÃO POR MORTE DE FILHO SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO:
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
DANO MORAL
– NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

O termo
a quo
, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

In casu,
Verifica-se, ainda, que o Autor possui enfermidade grave e que não possui condições de prover seu sustento, sendo que a única forma de subsistência era a pensão que a sua falecida esposa recebia de seu finado filho, pensão esta que deveria ter sido dividida entre a beneficiária e o Requerente, e que o Requerente não se sentiu lesado com o pagamento integral do beneficio para sua esposa, até o seu então falecimento.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0503756-29.2015.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar o direito do Autor em ser beneficiário da pensão por morte deixada por seu falecido filho, bem como para condenar o Requerido ao pagamento da pensão inadimplida desde o falecimento da esposa do Autor em 17.07.2014 até a data do seu óbito.

O Apelante, nas suas razões recursais, argui que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, afirmando que o responsável pelo pagamento de pensão é o Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia estadual (art. 1º e 2º da Lei Complementar nº 560/2014), apontando que o Estado apenas seria responsável em eventual esgotamento dos recursos da autarquia, quando incidiria a responsabilidade subsidiária.

Suscitam a nulidade do processo, porque a ação fora ajuizada apenas contra o Estado de Mato Grosso.

No mérito, aduzem que houve um erro ao reconhecer o direito ao benefício da pensão por morte à apelada, visto que o instituidor do benefício da pensão por morte, era o filho do Apelante, Sr. Elizio Oliveira Cardozo, que faleceu no dia 25.08.1985, e autor somente, pleiteou o benefício na data de 17 de julho de 2014, com o falecimento de sua esposa, portanto, ocorrendo prescrição da pretensão.

Com bases nestes argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

82859998), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

83722981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar Ilegitimidade passiva
)

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

VOTO (MÉRITO)

A preliminar de prescrição confunde-se com o mérito, portanto, deverá ser apreciada em conjunto.

Vislumbra-se que trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por LEONARDO CLARO CARDOSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito do Autor a ser beneficiário da pensão por morte deixada por seu falecido filho, bem como para que seja condenado o Requerido ao pagamento da pensão inadimplida desde o falecimento da esposa do Autor em 17.07.2014 até a data da efetiva implantação da pensão, incluindo-se as parcelas que se seguirem desde o início da lide até a data do efetivo pagamento.

Ainda, requer seja determinado o Requerido a proceder à implantação da pensão por morte em favor do Autor em sua folha de pagamentos e, por fim, que seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz, em síntese, que, juntamente com a Sr.ª Maria Sebastiana de Oliveira Cardoso, já falecida, são os genitores do de cujus Elizio Oliveira Cardoso, que exerceu o cargo público estadual de investigador de polícia do estado de Mato Grosso/MT.

Assenta que após a morte do seu filho requereram o deferimento de pensão por morte do cargo que exercia junto ao IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, ao argumento da dependência econômica de sua mãe e do estado de saúde de seu pai (invalidez), o que foi objeto do processo 224/1985, que indeferiu o pedido.

Relata que, realizado o pedido de reconsideração, objeto do processo 112/86-IPEMAT, em que a matéria foi reavaliada, inclusive com realização de novo laudo médico ratificado pela perícia médica oficial, foi constatada a invalidez permanente do Requerente e a dependência econômica já aposta no pedido anterior, razão pela qual o pedido foi deferido em 12.06.1986, todavia, apesar do deferimento da pensão por morte, a decisão nunca foi comunicada formalmente ao interessado.

Conta que sua falecida esposa recebia a pensão por morte, no entanto, com seu falecimento, o Requerente procurou a Administração Estadual para fins de comunicar o falecimento de sua esposa e buscar informações a respeito da pensão por meio do processo administrativo SAD/nº 444698/2014, tendo solicitado o pagamento da pensão, mormente face ao reconhecimento administrativo desde 12.06.1986, no processo 112/86-IPEMAT.

Afirma que seu pedido foi indeferido ao argumento de que sua invalidez é posterior à data do óbito do seu filho, com base em laudo da perícia oficial do Estado que considerou erroneamente sua invalidez como iniciada em 15.06.1994, sendo que desde 1985 ela já era conhecida e reconhecida pela própria Administração Estadual.

Pontua que ocorreu a extirpação da pensão que era recebida pelo Requerente e sua esposa, a partir do óbito dessa última, passando, desde então, completamente inválido, a depender do apoio de familiares para sobreviver, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Foi deferida a tutela provisória de urgência (ID nº 386908).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos Autos (ID nº 545853), alegando, em sede de preliminar, a prescrição, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

A parte Autora informou nos autos o descumprimento da tutela provisória, bem como requereu a realização de bloqueio de valores (ID nº 1418037), o qual foi deferido pelo juízo (ID nº 1479700).

Foi noticiado o óbito da parte Autora (ID nº 4901237).

Foi dada procedência dos pedidos de habilitação dos herdeiros (ID nº 25087758).

No mérito foi julgada a procedência parcial da ação, colhe-se da sentença:

“(...) ISTO POSTO, consoante à fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS vindicados na inicial para declarar o direito do Autor em ser beneficiário da pensão por morte deixada por seu falecido filho, bem como para condenar o Requerido ao pagamento da pensão inadimplida desde o falecimento da esposa do Autor em 17.07.2014 até a data do seu óbito, excluindo-se os valores bloqueados no documento de ID nº 1521856, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC. (...)”

Denota-se do o processo nº 112/86-IPEMAT (ID nº 369784), que possui laudo médico com perícia médica oficial (Pág. 4), atestou a invalidez permanente do Requerente (Pág. 6), razão pela qual foi proferida decisão administrativa, pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (IPEMAT), deferindo a pensão por morte ao Requerente em 12.06.1986, com base no artigo 12, §3º do Decreto nº 2039/1982 (Pág. 9).

Verifica-se, ainda, que o Autor possui enfermidade grave e que não possui condições de prover seu sustento, sendo que a única forma de subsistência era a pensão que a sua falecida esposa recebia de seu finado filho, pensão esta que deveria ter sido dividida entre a beneficiária e o Requerente, e que o Requerente não se sentiu lesado com o pagamento integral do beneficio para sua falecida esposa por ser ela quem cuidava e zelava de sua saúde e sustento.

Na época da ocorrência do óbito, houve pedido administrativo que concedeu a pensão por morte ao Requerente, contudo, não foi corretamente inserida ao sistema as informações quanto aos beneficiários do beneficio, configurado o equívoco da Administração.

Assim, provada a incapacidade do beneficiário desde período anterior ao óbito do servidor, latente a necessidade de deferimento da pensão ao autor.

Portanto, uma vez que o Autor teve seu pedido deferido em via administrativa, sendo considerado inválido pela Perícia Oficial do Estado, desde a época do falecimento do ex-servidor, evidente está sua necessidade em continuar recebendo o benefício para garantir a sua dignidade humana e subsistência.

Não bastasse, é cediço que o prazo prescricional fica suspenso durante o trâmite do processo administrativo, voltando a correr a partir da comunicação ao requerente da decisão definitiva por parte da Administração, conforme enuncia o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.

A Jurisprudência é firme, no sentido de que o termo inicial, para concessão do benefício por morte, de servidor público, quando houver pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que este se efetivou perante a Administração Pública. Logo, devida a concessão administrativa da pensão, bem como dos valores retroativos.

Vejamos:

PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO A FILHO FALECIDO RECONHECIDA – RETROATIVO A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
(N.U 0041619-76.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, O CÁLCULO COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso I, alínea “d”, da LC nº 04/90.

[...]
É firme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que
o termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo , deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública
.

[...]
(N.U 0002220-78.2011.8.11.0009, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Todavia, denota-se que o Autor veio a óbito no dia 31.07.2016 (ID nº 4901237), fato este que impossibilita a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte já reconhecida em sede de tutela provisória. Não obstante, isso não afasta o dever do Estado em proceder ao pagamento do período em que se escusou de realizar o repasse dos valores referentes ao benefício desde o falecimento da esposa do Autor em 17.07.2014 até a data de seu óbito, pois, como exposto alhures, é de pleno direito seu.

Quanto ao pedido de condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que não merece guarida.

Destarte, não evidenciado nexo de causalidade entre ação ou omissão que se pudesse atribuir ao réu e o dano sofrido pelo autor, tenho que a improcedência do pedido era mesmo medida que se impunha.

Com essas considerações, conheço do recurso e
nego provimento
, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento do débito referente ao retroativo de pensão por morte, requerida, da data do óbito da data do falecimento da esposa do requerente até a data do seu óbito, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022